Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007887-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LORENA ALVES DOURADO - CPF: 047.480.231-04 (AGRAVANTE), SANDRA ALVES GONCALVES - CPF: 537.635.801-15 (AGRAVANTE), IHONETH MABACO ANTUNES - CPF: 000.202.611-28 (AGRAVADO), MARCOS MACHADO ANTUNES - CPF: 021.763.959-30 (AGRAVADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

– PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE
– INCAPACID
ADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–

CERCEAMENTO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO

DE OITIVA DE TESTEMUNHA
–
PROVA DESNECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário.
(art. 99, § 3º, CPC/2015)
.

O
indeferimento
de oitiva de testemunha
s

e depoimento pessoal das partes
não configura cerceamento de defesa

se os documentos constantes na lide são suficientes para formar o convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu
os pedidos de justiça
gratuita

bem como

de
oitiva de testemunhas
e depoimento pessoal das partes
.

As agravantes alegam que
são rés em
diversas
demandas
, além de estarem com o nome negativado.

A
firmam incapacidade financeira para o pagamento das
custas
processuais
de R$6.815,40
e de
eventua
is
honorários advocatícios
,
pois
ficariam no mínimo em R$220.180,00
.

Com
relação
à
oitiva de testemunhas,
esclarecem que
buscam provar que, sem determinação judicial e sem a presença delas, os agravados retiraram
equipamentos e
maquinários
do
seu
estabelecimento comercial
.

Arguem
que se trata de fato controvertido e modificativo do seu direito
,
já que poderá
gerar o dever de
reparação de danos.

Pleiteiam o

benefício
da
gratuidade
e o deferimento de prova testemunhal
.

Antecipação da tutela recursal
in
deferida
(ID.

208074181
).

Na
c
ontra
minuta
(ID.

211714169
),
os agravados
consignam
que
,

“
considerando a ausência de comprovação da necessidade da assistência judiciária, não pode ensejar o deferimento de tal pedido. O benefício da Assistência Judiciária Gratuita previsto na Lei nº 1.060/50, bem como art. 98 do Código de Processo Civil é benesse concedida para aqueles que não podem prover com os custos para a obtenção de um provimento jurisdicional.
”.

Ressaltam
que

“
o conjunto probatório não comprova a hipossuficiência alegada, vez que as Agravantes possuem empresas e outro bens
”.

E mais,
que as agravantes
apontam

“a necessidade da oitiva de testemunhas para confirmar “o sumiço” de um compressor de ar, supostamente retirado pelo Agravado Marcos, que obrigou as Agravantes adquirirem novo equipamento. Alegam que tal fato é controvertido, com testemunhas, modificando os direitos dos agravados, tendo a comprovação dos fatos ensejaria a reparação de supostos danos. Excelências, ao analisar detidamente tais argumentos, ainda em sede de contraditório (contestação e impugnação) a parte Agravante sequer realizou a juntada de comprovante de aquisição de um novo compressor, bem como qualquer medida racional – boletim de ocorrência, denúncia, fotos com celulares, ata notarial, testemunho por escrito, não configurando, portanto, fato constitutivo de seu direito, já observado pelo douto magistrado em fase de saneamento e provavelmente valorado no momento da prolação da sentença”.

Pugna
m
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
s agravantes
se insurgem contra
a
decisão que indeferiu a justiça gratuita
.

P
ugnam pelo deferimento
do
benefício sob a alegação de
incapacidade financeira
para
arcarem com as despesas judiciais.

E
mbora se admita
a concessão
da gratuidade
mediante simples afirmação de
hipossuficiência
,
o julgador pode indeferi-l
a
quando encontrar elementos que atestem
o contrário
.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015,
tem
apenas presunção
iuris tantum
de
veracidade
, como ocorria no art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no AREsp 112755/MS).

Portanto
, não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso concreto,
não há
nenhum docum
ento que ateste a necessidade
de as
a
gravantes

obter
em
a
isenção
das custas. Ademais,
fizeram
esse
pagamento
na
primeira
instância (ID.
81349196 -
feito
principal)
.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA
DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”
.

(
TJMT,
N.U
1005638-77.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 24
-4-
2024, DJE
de
26
-4-
2024)
.

Quanto à
oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes
,
são
dispensáveis

para o deslinde da
controv
érsia
alusiva
à rescisão do Contrato de Compra e V
enda do estabelecimento comercial.

Além disso
,
não
está
configurado fato constitutivo do direito
das rés,

uma vez que

só se justificaria a prova oral se estivesse demonstrada nos autos a existência do suposto compressor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada
a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
”
. (
TJMT,
N.U 1005688-48.2022.8.11.0041,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
5
-7-
2023, DJE
de
11
-7-
2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - LEGITIMIDADE PASSIVA PROVENIENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL - DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. O indeferimento da produção de prova testemunhal não gera cerceamento de defesa se o fato que o agravante pretendia provar está documentado. O vínculo contratual de prestação de serviços autoriza a propositura de Ação de Exigir Contas entre os contratantes. A guarda da documentação correlata deve observar o prazo
prescricional desse tipo de demanda, que é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil
”
. (
TJMT,
N.U 1021125-29.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 24
-2-
2021, DJE
de
1
º-3-
2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024